Tribunal: TJDFT
Processo: 0744672-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744672-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: SARAH TAYLANE SILVA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de perda do objeto deduzida pela agravada na petição de ID 77769143. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora